Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA E DINHEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LAD. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do acusado, baseado tão somente em notícias anônimas e na localização com o acusado de pequena quantidade de maconha e dinheiro em espécie, pois, embora sejam elementos de suspeita, não são suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
4. De rigor o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
5. Desconsiderada a apreensão realizada na residência do réu, é fato inconteste que ele foi abordado em via pública na posse de pequena porção de maconha e dinheiro, tendo ele confessado que a droga se destinava a seu consumo próprio e, diante da falta de elementos suficientes a demonstrar que estava traficando, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
6. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.